Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704790-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIKE SANTOS SILVA AGRAVADO: PETHRUS COSTERUS GIFONI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIKE SANTOS SILVA (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 75205125 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais e Materiais (processo no 0734678-30.2020.8.07.0001), deferiu a tutela pleiteada para determinar a busca e apreensão do automóvel VW/VOYAGE, ano/modelo 2017/2018, placa PBE-8357, chassi 9BWDB45U0JT093364, ficando o ora agravado designado como seu depositário fiel. Eis o teor das decisões: “DEFIRO em favor do autor os benefícios da gratuidade de justiça. Noticia o autor que teria alienado à parte adversa o ágio do automóvel descrito na pág. 02 da petição inicial (id. 75200070), ademais, objeto de contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária celebrado entre ele e instituição financeira estranha à lide, e o réu, embora sub-rogado nos direitos e obrigações pertinentes àquele bem, não teria se desincumbido de adimplir as parcelas do financiamento em questão, razão pela qual requer o deferimento de injunção liminar reintegrando-o na posse do aludido veículo. Considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, emerge que as atitudes esposadas pela parte ré não correspondem à diligência esperada de um contratante de boa fé, uma vez que não se desincumbiu de adimplir as parcelas do financiamento a que se comprometera e, tampouco, assumiu, perante as autoridades de trânsito, a responsabilidade pelas infrações de trânsito perpetradas com o automóvel objeto do contrato “sub judice” após a sua tradição. Diante do escorço retro, porquanto evidenciada, ainda que em cognição sumária e não exauriente, a necessidade de salvaguarda da esfera jurídica do autor, DEFIRO sua pretensão à busca e apreensão do automóvel VW/VOYAGE, ano/modelo 2017/2018, placa PBE-8357, chassi 9BWDB45U0JT093364, ficando ele, PETHRUS COSTERUS GIFONI, CPF n.o 039.591.311-00, designado como seu depositário fiel. Expeça-se o respectivo mandado de busca, apreensão e citação Na hipótese de insucesso na efetivação da tutela de urgência ora deferida, fica desde logo deferida a anotação de restrição de circulação no prontuário eletrônico do bem em questão. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação do réu deixo, por ora, de designar aquela audiência. Por derradeiro, não localizado o réu no endereço indicado na inicial, realize-se consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” (Id. 75205125 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 23318695 – p. 1/18), o réu, ora agravante, informa que “em sua peça exordial, o Agravado alega que o Agravante firmou com ele um CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO marca/modelo VW VOYAGE, ano/modelo 17/18, mas que teria deixado de cumprir o contrato firmado (contrato de ágio)” (p. 10). Sustenta que, não obstante os fatos narrados na inicial, estes não se coadunam com a realidade, já que o autor/agravado também descumpriu o pacto firmado entre as partes em 23/04/2019 (Id. 79718256 – p. 1 dos autos principais), vez que era responsabilidade do recorrido entregar o veículo ao ora agravante sem qualquer débito em aberto, o que não ocorreu. Relata que na época da assinatura do aludido contrato, o agravado/vendedor estava em mora com 01 (uma) parcela do financiamento, ou seja, no momento em que adquiriu o bem já havia uma dívida de R$ 1.130,00 (hum mil cento e trinta reais). Defende a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, nos termos dos artigos 476 e 477 do Código Civil. Alega que ao receber o veículo em epígrafe, não teve recursos financeiros para adimplir duas mensalidades em um único mês. Noticia que não há parcelas pendentes de pagamento no momento, conforme comprovantes de pagamentos dispostos no Id. 79718276, Id. 79718279, Id. 79718281, Id. 79718283, Id. 79718285, Id. 79718286, Id. 79718288, Id. 79718289, Id. 79718291, Id. 79718294, Id. 79720447, Id. 79720451, Id. 79720452, Id. 79720454, Id. 79720461, Id. 79720463, Id. 79720466, Id. 79720468, Id. 79720469 e Id. 79720470 dos autos principais. Argumenta que deve ser revogada a determinação de busca e apreensão do veículo em discussão, já que o financiamento junto à instituição bancária está em dia. Narra que é motorista de aplicativo e faz uso do veículo para garantir a subsistência de sua família, não podendo ficar privado do uso do bem. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a impossibilidade do agravante de arcar com os custos processuais e honorários de sucumbência, em face de sua atividade de motorista de aplicativo (Uber). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja concedida a tutela de urgência, a fim de que seja revogada a busca e apreensão do veículo em questão, ante o total adimplemento da dívida. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, ante o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese dos autos, pretende o agravante a revogação do mandado de busca e apreensão do veículo em discussão em favor do autor/agravado, de forma que o bem permaneça em poder do recorrente até decisão final da demanda. Nesse cenário, numa análise perfunctória dos atos, observo que o réu/agravante, em tese, está adimplente com suas obrigações no que tange ao contrato de financiamento que o recorrente se sub-rogou nos termos da procuração firmada entre as partes em 23/04/2019 (Id. 79718256 – p. 1 dos autos principais), consoante depreende-se dos comprovantes de pagamentos dispostos no Id. 79718276, Id. 79718279, Id. 79718281, Id. 79718283, Id. 79718285, Id. 79718286, Id. 79718288, Id. 79718289, Id. 79718291, Id. 79718294, Id. 79720447, Id. 79720451, Id. 79720452, Id. 79720454, Id. 79720461, Id. 79720463, Id. 79720466, Id. 79720468, Id. 79720469 e Id. 79720470 todos dos autos principais. Dessa forma, nesta análise inicial, revela-se presente a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista a evidência material referente ao pagamento das parcelas do financiamento, o que poderá ensejar, em princípio, na descaracterização do inadimplemento contratual defendido pela parte autora/agravada. No que tange à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tenho que também restou demostrada, vez que o perigo de dano exsurge da possibilidade iminente de cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem, o que causará prejuízo ao agravante, que depende do veículo para sua subsistência, já que trabalha como motorista de aplicativo (Uber), conforme infere-se dos documentos dispostos no Id. 79718257 a Id. 79718275 dos autos principais. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo à decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem em epígrafe, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora